Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700149-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA GONCALVES DE MORAES AGRAVADO: MARCELO ECHENIQUE DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA GONÇALVES DE MORAES, em face de decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença no 0707952-30.2018.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para realizar a transferência de veículo objeto da lide para o nome do comprador, nos termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de prestação de fazer proposta por “JANAÍNA GONÇALVES DE MORAES” contra “MARCELO ECHENIQUE DE AZEVEDO”, partes devidamente qualificadas nos autos. A parte autora juntou petição (ID 144537027), informando, resumidamente, que compareceu ao DETRAN/DF e tentou comunicar a venda do veículo e transferir sua titularidade para o nome do comprador, o que foi negado, ao argumento de que o comprador conseguiu emitir, mesmo sem ter poderes, um novo CRV do veículo que impede o registro do comunicado de venda; e pela r. sentença ter determinado que o executado transferisse a propriedade, débitos e infrações do veículo e não a exequente. Declarou que em razão desses obstáculos e tendo em vista o declínio de competência para o Juízo Fazendário, a exequente propôs ação contra o DETRAN/DF, autuada sob o no 0722595-63.2022.8.07.0016, em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduziu que o Juízo Fazendário também se declarou incompetente para resolver a controvérsia e excluiu o DETRAN/DF do polo passivo ao argumento de ilegitimidade e consignou que a exequente careceria do direito de ação contra o órgão de trânsito. Ao final, a parte autora requereu a expedição de ofício ao DETRAN/DF determinando a transferência da titularidade do veículo – débitos e infrações a ele vinculados – para o nome do comprador. Subsidiariamente, requereu a suspensão da carteira de habilitação e apreensão do passaporte do executado até o efetivo cumprimento das obrigações de fazer. A parte requerente juntou cópia da sentença do Juízo Fazendário no ID 144537043. Em consulta ao sistema RENAJUD (ID 144955655), observou-se que o veículo Ford/KA CLX, placa JKA 2757, ano 1997/1997, renavam no. 670751545 mantêm-se na titularidade da parte autora. Pois bem. Em pesquisa realizada no site deste Tribunal de Justiça aos autos do processo no 0722595-63.2022.8.07.0016, verificou-se que a parte autora interpôs recurso inominado contra a r. sentença prolatada naqueles autos, que extinguiu, sem mérito, a ação proposta, sob o fundamento de que a parte autora é carecedora do direito de ação contra o DETRAN/DF, parte ilegítima ad causam para ocupar o ângulo passivo (ID 140270552). O referido recurso inominado ainda não foi objeto de apreciação e julgamento. Portanto, há ainda a possibilidade de se alterar o julgado. Data vênia ao entendimento do Juizado Fazendário, este Juízo adota entendimento em sentido contrário, conforme já foi consignado nesta ação, conforme sentenças prolatadas nos IDs 22622413 e ID 121705112. O entendimento de que o DETRAN-DF e o Distrito Federal devem necessariamente participar do contraditório para que lhe sejam impostas a obrigação de fazer pleiteada (transferência do veículo e débitos incidentes) está, inclusive, respaldada em diversos julgados das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DESTINADA À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO COMPRADOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Trata-se de recurso inominado interposto parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao argumento de que o Distrito Federal, o Detran/DF e o DER/DF seriam partes ilegítimas para compor o polo passivo da ação e, com isso, o Juizado de Fazenda Pública seria incompetente para o julgamento do processo. Sustenta a recorrente que vendeu o veículo para WESLEI CARNEIRO DA SILVA o qual, por sua vez, revendeu o veículo para RAIMUNDO NONATO ALVES DE ANDRADE que, para aquisição do bem, firmou contrato de financiamento junto a empresa Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Afirma que tentou realizar a comunicação de venda junto ao DETRAN/DF, o que teria sido negado em razão de restrição judicial gravada em decorrência de ação da financeira contra o proprietário do veículo. Aduz que diversas multas e débitos tributários do veículo estão sendo lançados em seu nome e que sua pretensão é que seja transferido o veículo para o nome do adquirente. Afirma que, em razão da natureza do pedido e da existência de débitos de interesse do Distrito Federal, do DETRAN e do DER, se faz necessária a presença deles no polo passivo, sob pena de não ser possível dar cumprimento à obrigação de fazer caso imposta apenas ao adquirente. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora deferida. III. A participação do Detran, do DER e do Distrito Federal no polo passivo do processo é indispensável ao julgamento da lide, pois o órgão de trânsito tem como atribuição a transferência de propriedade do veículo, e a existência de débitos de interesse do entre público e das duas autarquias é fato que obsta, a princípio, a transferência. Portanto, se vislumbra que os efeitos da sentença poderão repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença). IV. Ademais, o art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Nesse sentido é o entendimento uníssono e atual das três Turmas Recursais: Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021; Acórdão 1373628, 07373381520218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; Acórdão 1335607, 07523703120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. (...) (Acórdão 1632044, 07336499420208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) JUIZADO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE ENTE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) IV. A legitimidade passiva ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, não obstante a alegação de que a demanda possui natureza meramente declaratória, identifica-se que a pretensão dos autores é, subsidiariamente, que seja imposta pela via judicial a transferência administrativa do veículo, ensejando todos os efeitos dela decorrentes a partir do dia 22/10/2018, inclusive a transferência das infrações. Constata-se, portanto, que há pretensão direcionada ao Detran/DF, uma vez que efetuaria a transferência administrativa mediante ordem judicial, bem como alteração do responsável pelas infrações de trânsito, sem que fosse possível questionar a ordem recebida mediante o eventual ofício. Portanto, não procede a tese de que o pedido não acarretaria eventual obrigação de fazer àquela autarquia. Do mesmo modo, eventual alteração da titularidade do IPVA também atrai a legitimidade do Distrito Federal, sendo de conhecimento desta Turma que em demandas semelhantes o referido ente público apresenta a tese de solidariedade entre os negociantes quanto ao valor do IPVA devido, argumento que seria impedido de formular quando ausente a sua participação na demanda judicial exclusiva entre particulares. Ademais, face a legitimidade passiva decorrente da obrigação de fazer, não se configura a alegada ausência de legitimidade tão somente pela possibilidade do veículo ser utilizado para pagamento de eventuais débitos. Desse modo, imprescindível a presença do(s) ente(s) público(s) no processo, o que confirma a incompetência do Juizado Especial Cível. V. É o entendimento que também se extrai de precedentes das Turmas Recursais. Neste sentido: "4. Na presente demanda, a pretensão autoral é de baixa do gravame, transferência do registro de propriedade do veículo e dos respectivos débitos vinculados ao automóvel(Infrações de Trânsito(Multas), Taxas, Impostos, seguros e demais débitos ou encargos), cuja efetivação e providências são impostas ao Detran - DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação do órgão de trânsito. Destarte, mostra-se imprescindível a presença do Detran no polo passivo processo e, quiçá também do Distrito Federal em razão da questão relativa aos tributos(IPVA). 6. Ademais, a eventual exclusão do Detran - DF da lide pressupõe a competência do Juizado Cível para determinar ao referido órgão, em sede de Cumprimento de Sentença, a alteração do registro do veículo. Principalmente, quando o comprador é recalcitrante e não cumpre a obrigação de fazer. Nesta hipótese então, o Juiz Cível, necessariamente, para fazer valer a obrigação inserta na sentença passaria a ter a competência para determinar ao Detran-DF a adoção das providências pertinentes para efetivar a ordem judicial; surgindo exatamente neste ponto controvérsia, pois o Detran pode negar-se a cumprir os termos da sentença, como já ocorreu diversas vezes, alegando que não participou do processo; e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada proveniente de lide que não integrou. 7. Anulo a r. sentença. Determino a manutenção do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF no polo passivo da presente ação e, em consequencia estabeleço a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito. (Acórdão 1351406, 07067095820218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"; e "6. As ações que visam modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN. 7. Além da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar as referidas demandas (alteração do sujeito passivo de obrigação tributária), o que, por si só, torna o ato coator ilegal, imperativo salientar que os limites subjetivos da coisa julgada estão estampados no art. 506 do CPC, isso porque a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. A alteração do sujeito passivo do crédito tributário decorrente do lançamento do IPVA pode implicar inúmeras situações prejudiciais à Fazenda Pública, tal como a imputação do crédito tributário a terceiro isento, imune, ou, ainda, insolvente civil. Ademais, se o ente federativo impetrante tivesse exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa, poderia trazer a juízo as defesas citadas (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), sob pena de incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC)." (Acórdão 1417639, 07014024020218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1618495, 07657488320218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Desse modo, mantenho os fundamentos lançados nas decisões anteriores (ID 22622413 e no ID 121705112) para indeferir a expedição de ofício ao DETRAN-DF para transferir o veículo. Contudo, com o fito de evitar maiores prejuízos à parte autora, a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que o órgão proceda, de ofício, ao lançamento de um comunicado de venda do bem, deverá ser realizada. Por outro lado, o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado não merece prosperar, uma vez que o cumprimento de sentença deve se pautar pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, e, no caso, o réu não se encontra na posse do veículo, tendo-o alienado a terceira pessoa, conforme mencionado pela parte ré na manifestação (id 31072841) e pela parte autora na manifestação de id 31987367; de modo que o cumprimento da obrigação de fazer pelo réu dependerá, ainda, da ação do terceiro, que deverá apresentar o veículo para vistoria perante o órgão de trânsito. Por consequência, se a multa não foi suficiente para constranger o réu a cumprir a obrigação de fazer, a suspensão da CNH também não o será. Aliás, em casos desta natureza, o réu fica impossibilitado de cumprir a prestação de fazer, uma vez que o veículo está na posse de terceiro e em local incerto e não sabido. E, a princípio, não se realiza transferência administrativa sem a realização de vistoria no veículo. Portanto, nestes casos, a suspensão da CNH ou do passaporte não tem qualquer efetividade. Ante o exposto: a) Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para realizar a transferência da titularidade do veículo – débitos e infrações a ele vinculados – para o nome do comprador; b) Em atenção ao disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil, por ser lícito ao juiz determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, determino a expedição de ofício ao DETRAN/DF tão-somente para registrar o comunicado de venda do bem em nome do requerido a partir da data da tradição do bem, 02/08/2010; c) Indefiro o pedido subsidiário para suspender a carteira de habilitação e apreender o passaporte do executado. À Secretaria do Juízo para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Em seu recurso, a exequente, ora agravante, defende que a expedição de ofício ao órgão de trânsito é medida equivalente à obrigação de transferência do veículo determinada ao executado. Ressalta que já foram esgotados todos os meios coercitivos para determinar que o executado cumpra a ordem judicial. Pugna pela aplicação de medidas atípicas (CPC, art. 139, IV) ao executado para cumprimento da obrigação de fazer. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso posto que o agravante suscitou conflito de competência para resolver a controvérsia relativa à transferência do veículo. No mérito, pugna pela reforma de decisão para determinar a expedição de ofício ao Detran/DF para determinar a transferência do veículo, subsidiariamente, para excluir o nome da agravante dos registros do veículo. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese dos autos, trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente pugna pela expedição de ofício ao Detran/DF determinando a transferência de veículo. Afirma ajuizou ação também contra o órgão de trânsito, autuada sob o no 0722595-63.2022.8.07.0016, em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Afirma que o Juízo Fazendário também se declarou incompetente para resolver a controvérsia e excluiu o DETRAN/DF do polo passivo ao argumento de ilegitimidade. Em razão, destas decisões denegatórias do pedido de expedição de ofício, tanto do juízo fazendário como do juízo do juizado cível suscitou conflito de competência perante as Turmas Recursais Reunidas, autuado sob n.o 0702112-26.2022.8.07.9000. Na espécie, verifica-se que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, mesmo já tendo sido expedido ofício para registrar o comunicado de venda do veículo a partir da data da tradição do bem, conforme determinado pelo juízo de origem. Considerando o conflito de competência suscitado mostra-se recomendável a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final daquele incidente, para fixar o juízo competente para apreciar o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF para transferência do veículo. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator